Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tarcísio Franklim de Moura em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença coletiva deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, posteriormente substituído pelo agravado – Distrito Federal –, em seu desfavor e dos litisconsortes espólio de Joaquim Domingos Roriz, espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Constantino de Oliveira e Ari Alves Moreira, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação[2] que formulara almejando o seguinte: (i) a extinção da fase executiva mediante o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, pois, com a edição da nova lei de improbidade administrativa, Lei no 14.230/2021, o título executivo encontra-se lastreado em norma revogada; (ii) a extinção do cumprimento de sentença relativamente ao pedido de ressarcimento dos danos em favor do BRB – Banco de Brasília, diante da ilegitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e, posteriormente, do Distrito Federal para promover a execução do julgado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento do excesso de execução, diante do equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, fixando-se, por conseguinte, que o crédito executado alcança o montante de R$279.006,69 (duzentos e setenta e nove mil e seis reais e sessenta e nove centavos). Segundo o provimento arrostado, o Ministério Público do Distrito Federal ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, por conseguinte, o respectivo cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 18, §2o da Lei no 8.429/1993. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, enunciado no Tema 1.119, as novidades inseridas pela Lei no 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar aqueles que tiverem cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, contudo, na hipótese, inviável a aplicação retroativa da nova norma legal diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo óbice, por conseguinte, à execução das penas previstas no título judicial. Salientara o juiz, ainda, que a nova norma legal começara a produzir seus efeitos em 26 de outubro de 2021 e o agravante somente buscara a sua aplicação após o trânsito em julgado da sentença e durante a fase executiva, conquanto devesse ter postulado a aplicação retroativa desde a data da publicação da Lei no 14.230/2021, circunstância que inviabiliza a aplicação retroativa da novel legislação. Registrara a decisão vergastada, alfim, que os cálculos elaborados pelo Ministério Público do Distrito Federal no tocante aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária e, outrossim, o cômputo da multa civil, encontram-se corretos, não sobejando possível a alteração dessa fórmula. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimento do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara. Como lastro material passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizara ação civil de improbidade administrativa almejando sua condenação e a dos litisconsortes espólio de Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira, espólio Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Ari Alves Moreira e Carlos Antônio de Brito, às penas previstas na Lei no 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade causadores de lesão aos cofres do Banco de Brasília – BRB e atentatórios aos princípios da Administração Pública (artigos 10 e 11 da LIA), em razão do pagamento irregular, na tesouraria do BRB, de um cheque sacado contra o Banco do Brasil no valor de R$ 2.231.155,60 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), emitido por Agrícola Xingu S/A em benefício de Constantino de Oliveira, sem que qualquer deles fossem correntistas do BRB. Noticiara que a pretensão formulada fora acolhida em sede recursal e os réus condenados ao pagamento de multa civil, ao ressarcimento, de forma solidária, do dano experimentado pelo Banco de Brasília – BRB, no valor de R$223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), e nas penas de proibição de contratar com o Poder Público e de suspensão dos direitos políticos, ambas no prazo de 5 (cinco) anos. Esclarecera que, após o trânsito em julgado do provimento condenatório, o Ministério Público local deflagrara a fase de cumprimento de sentença, na condição de legitimado extraordinário, indicando como valor do crédito executado a quantia de R$ 1.655.217,44 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais). Informara que, regularmente intimado, “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando, em suma, a aplicação da nova norma; a ilegitimidade do órgão ministerial por serem valores exclusivos do BRB; bem como a incorreta fixação dos juros de mora e de correção monetária[3].” Registrara que a insurgência que formulara fora rejeitada, contudo, posteriormente, fora alterada a angularidade ativa do cumprimento de sentença, que passara ser integrada pelo Distrito Federal. Defendera que o provimento arrostado não encontra-se escorreito, merecendo reparos. Salientara que a sentença exequenda transitara em julgado em 01.03.2023, data em que já estava vigente a Lei no 14.230/2021. Pontuara que sua condenação fora lastreada nos artigos 10 e 11 da antiga Lei de Improbidade Administrativa no 8.429/1992, dispositivos que foram alterados pela Lei no 14.230/2021. Destacara que a nova lei mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa ao cumprimento de sentença subjacente, devendo ser afirmada a inexigibilidade da obrigação exequenda. Observara que a conduta que praticara cingira-se a autorizar a compensação pela instituição financeira do cheque apresentado, não havendo praticado qualquer conduta dolosa hábil a ensejar lesão ao erário ou aos princípios da administração. Sustentara que, sob essa ótica, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Consignara, ainda, que, o Ministério Público do Distrito Federal e o Distrito Federal não ostentam legitimidade para promoverem o cumprimento de sentença, tendo em vista que o suposto dano fora experimentado pelo Banco de Brasília – BRB. Assinalara que os valores a serem ressarcidos à instituição financeira individualizada possuem a natureza de verba privada, não havendo os cofres públicos experimentado qualquer prejuízo. Acrescera que o Banco de Brasília – BRB é sociedade de economia mista e não possui as prerrogativas processuais asseguradas aos entes públicos, ficando patente que o Distrito Federal não pode assumir a angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente. Asseverara, demais disso, que o valor do crédito executado indicado pelo Ministério Público local não encontra lastro no título executivo. Ressaltara que o termo inicial para o cômputo de juros moratórios e correção monetária deve coincidir com a data da intimação dos executados para pagamento, que, na hipótese, corresponde ao dia 19.04.2023, na forma prevista pelo artigo 397, parágrafo único do Código Civil. Afirmara que, de conformidade com o disposto no artigo 12, §9o da Lei de Improbidade Administrativa, as sanções somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença, sobejando inexorável que somente pode ser reputado em mora após o transcurso do prazo da intimação para pagar o crédito executado, na fase executiva. Mencionara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tarcísio Franklim de Moura em face da decisão[4] que, no curso do cumprimento de sentença coletiva deflagrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, posteriormente substituído pelo agravado – Distrito Federal –, em seu desfavor e dos litisconsortes espólio de Joaquim Domingos Roriz, espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Constantino de Oliveira e Ari Alves Moreira, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação[5] que formulara almejando o seguinte: (i) a extinção da fase executiva mediante o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, pois, com a edição da nova lei de improbidade administrativa, Lei no 14.230/2021, o título executivo encontra-se lastreado em norma revogada; (ii) a extinção do cumprimento de sentença relativamente ao pedido de ressarcimento dos danos em favor do BRB – Banco de Brasília, diante da ilegitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e, posteriormente, do Distrito Federal para promover a execução do julgado; e, outrossim, (iii) o reconhecimento do excesso de execução, diante do equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, fixando-se, por conseguinte, que o crédito executado alcança o montante de R$279.006,69 (duzentos e setenta e nove mil e seis reais e sessenta e nove centavos). Segundo o provimento arrostado, o Ministério Público do Distrito Federal ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, por conseguinte, o respectivo cumprimento de sentença, na forma preconizada pelo artigo 18, §2o da Lei no 8.429/1993. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, enunciado no Tema 1.119, as novidades inseridas pela Lei no 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar aqueles que tiverem cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, contudo, na hipótese, inviável a aplicação retroativa da nova norma legal diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo óbice, por conseguinte, à execução das penas previstas no título judicial. Salientara o juiz, ainda, que a nova norma legal começara a produzir seus efeitos em 26 de outubro de 2021 e o agravante somente buscara a sua aplicação após o trânsito em julgado da sentença e durante a fase executiva, conquanto devesse ter postulado a aplicação retroativa desde a data da publicação da Lei no 14.230/2021, circunstância que inviabiliza a aplicação retroativa da novel legislação. Registrara a decisão vergastada, alfim, que os cálculos elaborados pelo Ministério Público do Distrito Federal no tocante aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária e, outrossim, o cômputo da multa civil, encontram-se corretos, não sobejando possível a alteração dessa fórmula. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimento do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara. Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição, em suma, se as cominações impostas aos agravantes via de provimento já transitado em julgado estão sujeitas e foram afetadas pelo disposto na Lei no 14.230/2021, e, ainda se sobejaria excesso de execução. Assim sumariada a controvérsia, a resolução do recurso, em suma, a aferição da obrigação imposta ao agravante, porquanto sustenta (i) a inexigibilidade da obrigação diante do advento da nova lei de improbidade administrativa, Lei no 14.230/2021; (ii) da legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença condenatória de ação de improbidade administrativa; e, ainda, caso superada essas questões prefaciais; (iiii) da existência de excesso de execução, diante do equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que devem incrementar o crédito executado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente, deve ser registrado que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ajuizara ação civil de improbidade administrativa almejando a condenação do ora agravante e dos litisconsortes espólio de Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira, espólio Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, Ari Alves Moreira e Carlos Antônio de Brito, às penas previstas na Lei no 8.429/1992, pela prática de atos de improbidade causadores de lesão aos cofres do Banco de Brasília – BRB e atentatórios aos princípios da Administração Pública (artigos 10 e 11 da LIA), em razão do pagamento irregular, na tesouraria do BRB, de um cheque sacado contra o Banco do Brasil no valor de R$ 2.231.155,60 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), emitido por Agrícola Xingu S/A em benefício de Constantino de Oliveira, sem que qualquer deles fossem correntistas do BRB. Salienta-se que aludida pretensão fora integralmente rejeitada pela sentença prolatada[6], contudo, o apelo manejado pelo Ministério Público e a remessa necessária foram parcialmente providos, de modo que o pedido fora parcialmente acolhido, em sede recursal. Para ilustrar essa resolução, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado[7], in verbis: “Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo do Ministério Público e o reexame necessário e, reformando a sentença quanto ao particular, reconheço a prática, pelos réus Tarcísio Franklin de Moura, Ari Alves Moreira, Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, de atos de improbidade administrativa que atentara contra os princípios da Administração Pública e causara prejuízos ao erário, emoldurando-se sua conduta no disposto nos artigos 10, caput, e 11, da Lei 8.429/1992. Atento ao pedido inicialmente formulado, condeno-os às seguintes penas, previstas no artigo 12, inciso II, de aludido instrumento legal: 1 - Tarcísio Franklin de Moura: i) condenado ao ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais eventualmente condenados a esta mesma penalidade; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; iii) condenação ao pagamento de multa civil no equivalente ao valor do dano causado, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), diante da relevância da sua conduta para a consumação dos ilícitos e o advento do prejuízo provocado ao banco público; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 2 - Ari Alves Moreira: i) condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais eventualmente condenados a esta mesma penalidade; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; iii) condenação ao pagamento de multa civil no equivalente ao valor do dano causado, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), diante da relevância da sua conduta para a consumação dos ilícitos e o advento do prejuízo provocado ao banco público; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 3 - Joaquim Domingos Roriz: i) condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais eventualmente condenados a esta mesma penalidade; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; iii) condenação ao pagamento de multa civil no equivalente ao valor do dano causado, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), diante da preponderância da sua participação nos fatos e da constatação de que auferira proveito pessoal direto consistente na quantia que lhe fora destinada em razão do pagamento efetivado (R$ 300.000,00 - trezentos mil reais); iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; v) quanto à perda da função pública, deixo de aplicá-la por não ser o réu ocupante de cargo ou função no qual se dera a prática do ato de improbidade. 4 - Constantino de Oliveira: i) condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais eventualmente condenados a esta mesma penalidade; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; iii) condenação ao pagamento de multa civil no equivalente a 1,5 (uma vez e meia) o valor do dano causado, no valor R$ 334.673,34 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), considerando que fora o principal beneficiário do pagamento efetivado; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 5 - Benjamim Segismundo de Jesus Roriz: i) condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais réus eventualmente condenados à esta mesma penalidade; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; iii) condenação ao pagamento de multa civil no equivalente ao valor do dano causado, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), já que auferira proveito pessoal direto consistente na quantia que lhe fora destinada em razão do pagamento efetivado e da sua participação determinante nos fatos; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; Outrossim, mantenho a sentença na parte em rejeitara os pedidos formulados em face do réu Carlos Antônio de Brito. Alfim, condeno os réus em face dos quais o pedido fora acolhido ao pagamento das custas processuais e determino que a Secretaria promova as comunicações e lançamentos cabíveis em face do acolhimento do pedido, observando-se linearmente o decidido. É como voto.” Importante observar, quanto ao tópico, que, em consonância com o provimento colegiado, fora reconhecido que os réus praticaram, de forma dolosa, a conduta descrita no artigo 11 da Lei no 8.429/1992, e, de forma culposa, a conduta albergada no artigo 10 da Lei no 8.429/1992, que causara prejuízo ao BRB – Banco de Brasília no montante de R$223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos). É o que se infere da fundamentação abaixo reproduzida: “Assim, é inexorável que a conduta realizada diretamente pelos réus Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, em favor de Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamim Segismundo Roriz, subsume-se ao estampado no artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. A transação engendrara pela iniciativa genética do ex-governador e materializada mediante a atuação dos réus Tarcísio e Ari como gestores do banco público, resultando em vantagens em favor do ex-governador, de Benjamin Roriz e de Constantino de Oliveira, ferindo a legislação que regula as atividades bancárias e os princípios informadores da administração pública, inexoravelmente se qualifica como ato de improbidade administrativa. Deve ser frisado que se mostra patente o elemento subjetivo nas condutas perpetradas pelos réus Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, uma vez que evidenciado o dolo deliberado em intervirem ativamente na viabilização da aludida transação bancária, o que, pelas circunstâncias delineadoras e interesses envolvidos, conforme assinalado alhures, denota manifesto intuito de violação aos princípios constitucionais reguladores da Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e da moralidade, o que, a seu turno, configura a conduta improba censurada no dispositivo legal supracitado (art. 11 da LIA). Ora, resta indene de dúvidas que, na qualidade de agentes públicos, os réus praticaram conduta comissiva ao se utilizarem de seu poder de decisão, então legitimados pela ocupação de importantes cargos na Diretoria e Administração do BRB (Banco de Brasília), para manipularem a operação bancária, de cuja irregularidade, inexorável, tinham plena e absoluta consciência, tanto que volveram esforços pessoais em engenharem teias paralelas, à margem das praxes legais bancárias, à consecução do intento almejado. Com efeito, a sequência de atos que determinaram a realização de operação de crédito manifestamente irregular, com o escopo de beneficiar outrem em função de vínculos de natureza pessoal, mediante até mesmo o aferimento de vantagens individualizadas, seja de natureza patrimonial ou não, constituíra grave violação aos deveres de honestidade e lealdade à instituição financeira à qual os réus mantinham vínculo, deveres esses de observância indeclinável por parte dos agentes públicos. Ao se utilizarem dos cargos que ocupavam e da autoridade superior que detinham, atuaram pró-ativamente na viabilização dos trâmites necessários à compensação do cheque, atendendo ao pedido particular de Joaquim Domingos Roriz, não se podendo olvidar do aspecto subjetivo que pautara suas condutas, tomadas de forma consciente, ao arrepio da ética administrativa e das regulamentações legais, cujo desconhecimento é inescusável. Outrossim, os réus Joaquim Domingos Roriz e Constantino de Oliveira, além de beneficiários diretos da operação engendrada, também agiram de forma consciente no sentido de encaminharem o pagamento do cheque à margem das exigências legais, tendo sido sua atuação a deflagradora dos ilícitos engendrados. Do mesmo modo, o réu Benjamin Segismundo de Jesus Roriz também concorrera de forma deliberada e consciente para a consumação do ilícito, valendo-se, para tanto, do cargo público que então exercia e da vinculação que mantinha com seus litisconsortes, notadamente com Joaquim Roriz. Nesse alinhado, a par da consideração de que a conduta dos réus, conquanto ilegítima e ilegal, fora pautada pela violação consciente dos deveres éticos, resta por caracterizada a improbidade administrativa atentatória aos princípios da Administração Pública, mormente porque evidenciada a presença do dolo, então marcado pelo elemento volitivo de praticar um ato ilegal e também pela consciência da relação de causalidade entre a ação, irregular, e o resultado proveitoso por eles particularmente almejado, pautado pela efetivação da transação bancária para satisfação de interesses pessoais. Ademais, os elementos materiais probatórios, notadamente os depoimentos prestados pelas partes envolvidas, permitem inferir que, conquanto conscientes da conduta ilegal, nenhuma preocupação tiveram os réus com as consequências jurídicas de seus atos, realizados ao arrepio da lei de regência e às regras bancárias estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional. A conduta de aludidos réus, portanto, emoldura-se na prescrição do artigo 11da Lei de Improbidade, cuja gênese é a Constituição Federal (CF, art. 37, § 4o), à medida em que, agindo à margem das exigências inerentes à probidade administrativa, vulneraram os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade honestidade e lealdade às instituições. É que, conforme pontuado, a par de violarem diversos dispositivos normativos, usaram a estrutura administrativa do Banco de Brasília S/A - BRB para a consumação de ato ilícito em seu proveito próprio. A probidade administrativa, como cediço, emerge do dever de lealdade, boa-fé, observância à lei e impessoalidade na condução dos negócios públicos. No momento em que os servidores e cidadãos vulneram ou ignoram esses parâmetros de forma deliberada e consciente, incorrem em conduta tipificada como improbidade administrativa, ensejando sua sujeição às penas correlatas. 1.2. Do prejuízo ao Erário A conduta perpetrada pelos réus também caracteriza ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, na medida em que ela se subsume ao disposto no caput do artigo 10 da Lei 8.429/1992, segundo o qual: ‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1o desta lei (...)’ Com efeito, da conduta perpetrada pelos réus emergira prejuízo patrimonial ao Banco de Brasília. A transação, apurada pela autoridade controladora, resultara na aplicação de multa ao banco pelo Banco Central em razão da omissão quanto à correta comunicação da realização da operação do pagamento do cheque pelo BRB. Trata-se, portanto, de ação que ensejara, mediante culpa, perda patrimonial à instituição financeira, haja vista que o prejuízo decorrera diretamente da operação de desconto do cheque determinada pelo então presidente do BRB, Tarcísio Franklin de Moura, em colaboração com o então diretor de tecnologia, Ari Alves Moreira, tudo para a realização de intentos particulares dos réus Joaquim Roriz, Benjamim Roriz e Constantino de Oliveira. Consoante revelam os elementos materiais colacionados aos autos, o cheque fora pago pela agência central do BRB, localizada no edifício-sede do banco e onde também fica localizada a presidência, com recursos oriundos da Tesouraria Geral do banco, que emitira ficha contábil à agência central para promover a contabilização da operação. Como a operação era atípica, por se tratar de cheque de outro banco sacado e de beneficiário não correntista, a operação somente fora comunicada ao Banco Central após sete dias da sua realização, e com informações inconsistentes, já que se tratava de conta bancária e cliente do Banco do Brasil, e não do BRB. (....) Vê-se, portanto, que a multa aplicada ao BRB decorrera diretamente da conduta dos réus Tarcísio Franklin e Ari Alves Moreira em promover ao pagamento do cheque em benefício dos réus Joaquim Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamin Segismundo de Jesus Roriz, causando, de forma culposa, prejuízo ao patrimônio da instituição financeira. Além disso, tendo sido os responsáveis pela execução da operação, que fora realizada por sua determinação pelo gerente e tesoureiro da Agência Central do BRB, localizada no edifício-sede da instituição, deveriam, na qualidade de gestores, providenciar que a operação fosse devidamente registrada e comunicada ao Banco Central, ou pelo menos fornecer as informações corretas aos órgãos responsáveis pela comunicação. (...) Em razão o descumprimento de seus deveres de gestores, o BRB sofrera prejuízo de mais de R$223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos). (...) Conquanto não se vislumbre a ocorrência de dolo por parte dos réus em causar prejuízos materiais ao BRB, consistente na aplicação de multa pelos desdobramentos de suas ações, incorreram em culpa, haja vista que o prejuízo pecuniário decorrera direta do ato por eles engendrado de promover ao pagamento do cheque, o que fora feito de forma intencional, e da omissão em que incorreram quanto à comunicação da operação aos órgãos de controle. Quanto a este último ponto, cumpre salientar que, não obstante a existência de setor específico no BRB responsável pela comunicação das operações, cabiam aos réus Tarcísio e Ari, juntamente com aqueles que, a mando seu, executaram a operação por eles engendrada, fornecer as informações aos setores responsáveis para a realização do registro e comunicação das operações desta natureza; não o fazendo, deve-se-lhes atribuir a responsabilidade pelos efeitos de sua omissão culposa. Dessas nuanças, resta inexoravelmente delineada conduta culposa da qual germinara perda patrimonial à instituição financeira, haja vista que o prejuízo decorrera diretamente da operação de desconto do cheque determinada pelo então presidente do BRB, Tarcísio Franklin de Moura, em colaboração com o então diretor de tecnologia, Ari Alves Moreira, em benefício dos réus Joaquim Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamin Segismundo de Jesus Roriz, subsumindo-se, assim, ao disposto no artigo 10, caput, da Lei 8.429/92. Ressalte-se, outrossim, que, consoante a própria literalidade de aludido dispositivo, o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário prescinde da ocorrência de dolo dos agentes, sendo suficiente a apuração de sua culpa para que sejam-lhes imputadas as penas a ele correspondentes.” Com efeito, o provimento condenatório transitara em julgado em 01.03.2023[8], e, já no dia 06.04.2023, o Ministério Público deflagrara o respectivo cumprimento de sentença[9] almejando o ressarcimento dos danos e o recebimento das multas civis, indicando que o crédito exequendo perfazia a quantia de R$ 5.165.478,81 (cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um reais)[10]. Relativamente ao agravante, o parquet postulara sua intimação para pagar, de forma solidária com os réus Ari Alves Moreira, Constantino de Oliveira, Espólio de Joaquim Roriz e Espólio de Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, o valor de R$ 1.655.217,44 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)[11]. Outrossim, demandara o Ministério Pública a intimação do agravante para pagar, de forma exclusiva, a multa civil no importe de R$638.229,34 (seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos). Por oportuno, transcreve-se o pedido executivo acima individualizado[12]: “Dessa forma, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, propõe o Cumprimento de Sentença (Acórdão condenatório) no valor de R$ 5.165.478,81 (cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um reais) para ressarcimento dos danos, de multas civis decorrente do desconto do cheque pelo ex governador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, ex-presidente do BRB TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ex-Diretor Administrativo do BRB ARI ALVES MOREIRA, empresário CONSTANTINO DE OLIVEIRA e ex secretário de governo BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ e outras sanções previstas no artigo 12, inciso II da Lei n. 8.429/92 (vide ID 151205454 e fls. 05/120 – ID 151205670).III – DO PEDIDO: Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requer, com fundamento no artigo 523, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil: a) a intimação dos executados TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, CONSTANTINO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, ESPÓLIO DE BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ para que efetuem o pagamento, de forma solidária com os demais condenados, do ressarcimento integral do dano causado ao BRB no valor de R$ 1.655.217,44 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), valores atualizados até 06.04.2023, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o débito e expedição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; b) a intimação do executado TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA para que efetue o pagamento da multa civil no valor de R$ 638.229,34 (seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), valores atualizados até 06.04.2023, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o débito e expedição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; (...)” Recebido o pedido de cumprimento de sentença, os executados foram regulamente intimados e não promoveram o pagamento espontâneo do débito, de modo que determinara o Juízo a confecção de nova planilha de cálculos com o cômputo dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil[13]. Logo em seguida, o Parquet postulara a intimação do Distrito Federal para assumir a angularidade ativa[14] do cumprimento de sentença, o que fora acolhido[15]. Ato contínuo, o agravante apresentara impugnação[16] almejando: (i) a extinção da fase executiva mediante o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, pois, com a edição da nova lei de improbidade administrativa, Lei no14.230/2021, o título executivo encontra-se lastreado em norma revogada; (ii) a extinção do cumprimento de sentença relativamente ao pedido de ressarcimento dos danos em favor do BRB – Banco de Brasília, diante da ilegitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e, posteriormente, do Distrito Federal para promover a execução do julgado; (iii) o reconhecimento do excesso de execução diante do equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, fixando-se, por conseguinte, que o crédito executado alcança a monta de R$279.006,69 (duzentos e setenta e nove mil e seis reais e sessenta e nove centavos). Pontue-se que o BRB – Banco de Brasília formulara manifestação[17] postulando sua admissão na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto fora a pessoa jurídica que experimentara o prejuízo objeto do ressarcimento. O Distrito Federal e o Ministério Público apresentaram resposta a esse pleito[18], defendendo a rejeição da impugnação manejada pelo agravante. Fora determinada, então, a alteração do polo ativo do cumprimento de sentença, que passara a ser integrado exclusivamente pelo Distrito Federal[19]. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado[20], que rejeitara a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra I. TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, II. ARI ALVES MOREIRA; III. CONSTANTINO DE OLIVEIRA, IV. ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, V. ESPÓLIO DE BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ. O Juízo recebeu o presente cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes devedoras para o pagamento voluntário do débito (ID 155090526). O CJU (1a a 4a) certificou o decurso de prazos sem manifestação das partes executadas (ID 158646561). O Ministério Público requereu a intimação do Distrito Federal para assumir o polo ativo da demanda (ID 159788483). O Juízo deferiu o pedido (ID 159963689). O executado Tarcísio Franklim da Moura apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 160212283). O BRB, em ID 160311175, sustenta que os valores a serem recebidos deverão ser revertidos à instituição bancária, e não ao Distrito Federal, possuindo legitimidade para prosseguir com o presente cumprimento de sentença. Postula a penhora por Sisbajud e pesquisas via Renajud e Infojud. Também apresenta planilhas atualizadas dos débitos (ID 160311175). O Distrito Federal manifestou a assunção do polo ativo, ratificou os atos processuais praticados pelo Ministério Público e requereu a intimação dos atos processuais subsequentes (ID 161897730). O BRB, em ID 165608262, pediu a manifestação do Juízo sobre quem deveria assumir o polo passivo, se a instituição bancária ou o Distrito Federal. Em decisão de ID 165709397, o Juízo esclareceu que a legitimidade para compor o polo ativo é do Distrito Federal, pois o BRB não é parte exequente. Réplica à impugnação do Distrito Federal (ID 167362236) e do Ministério Público (ID 173105748). É o Relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Passo à apreciação. I. Legitimidade ativa. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, por certo, respectivo cumprimento de sentença. O artigo 18, §2o, da Lei n. 8429/92 (e alterações da Lei 14.230/2021) preconiza que caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento ao erário, caso a pessoa jurídica prejudicada, no prazo de 6 (seis) meses, assim não proceda. A demonstrar claramente sua legitimidade ativa. De todo modo, o órgão ministerial deu início a essa demanda, porém, em ID 159788483, requereu a intimação da pessoa jurídica interessada para assumir o polo ativo. O Juízo determinou, em decisão de ID 159963689, a intimação do Distrito Federal, o qual se manifestou pela assunção do polo ativo neste cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 18, §1o, da Lei n. 8429/92 com as alterações da Lei 14.230/2021 (ID 161897730). Dessa forma, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa do MP levantada pelo impugnante no ID 160212283. II. Breve cronologia dos autos principais. O Ministério Público propôs a ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 2010.01.1.052796-9 (0022437-17.2010.8.07.0001) e, após regular instrução processual, esse Juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais. O órgão ministerial interpôs apelação. A 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar os réus pela prática de atos de improbidade previstos nos artigos 10, caput, e 11 da Lei n. 8.429/92 (ID 151205391), às penas do artigo 12, II, da referida lei, conforme Acórdão n. 900.615 (ID 151205391). Foram interpostos recursos às Instâncias Superiores, sem sucesso. Houve o trânsito em julgado no dia 01.03.2023 (ID 151205671, p. 65). III. Aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021, no caso concreto. A Lei n. 8429/92 foi alterada significantemente pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada em 26 de outubro de 2021, data de sua vigência. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal delimitou a temática de repercussão geral (ARE 843.989) em definir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92 com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. Em 18/08/2022, no julgamento do Tema 1199, por unanimidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte Tese: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. Grifei. Com a superveniência da tese fixada no referido tema, o entendimento vem no sentido de que a Lei n. 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados durante a vigência da lei anterior (Lei n. 8429/92), desde que não haja decisão final e definitiva, considerando a revogação expressa do texto legal anterior. A regulamentação mais favorável estabelecida na Lei n. 14.230/2021, que revoga a modalidade negligente do ato de improbidade administrativa, não incide à eficácia da coisa julgada e durante o processo de execução das penas (e seus incidentes). No caso, os dois limitadores da retroatividade da Lei n. 14.230/2021 se aplicam: existência de coisa julgada e durante o cumprimento de sentença. Acresça-se, ainda, que novel norma passou a produzir efeitos em 26 de outubro de 2021 (data de publicação). O executado somente buscou a aplicação da nova lei de improbidade após o trânsito em julgado dos autos principais e em fase de cumprimento de sentença, mediante impugnação (29/05/2023). Poderia desde a publicação da Lei n. 14.230/2021 e antes da decisão definitiva (no caso, em 01/03/2023, ID 151205671, p. 65) ter requerido a aplicação retroativa, mas assim não o fez. A superveniência do trânsito em julgado inviabiliza a aplicação da nova LIA (Tema 1199/STF). REJEITO o pedido para a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 Por conseguinte, a análise do elemento subjetivo do tipo (dolo específico) se mostra dispensável em razão da irretroatividade de norma mais benéfica da Lei n. 14.230/2021 no caso concreto. IV. Correção monetária e juros de mora. O impugnante se insurge à planilha apresentada pelo Ministério Público no que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da multa civil e do ressarcimento ao erário. Argumenta que o termo a quo deve ser a partir da intimação da parte executada para pagamento voluntário em cumprimento de sentença, ou seja, da decisão de 19/04/2023 (ID 155090526). Sem razão. O Ministério Público se baseou nas planilhas e nos cálculos efetuados na página da internet desse Tribunal. Quanto ao ressarcimento de dano, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da data do cometimento do ato ilícito/ímprobo (em 13.03.2007), nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Já à multa civil, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da data de prolação do acórdão condenatório que a fixou (14.10.2015). A fim de esclarecer a questão, considerando que o acórdão condenatório nada mencionou quanto a data de incidência da correção e dos juros nas condenações em multa civil e ressarcimento ao erário, proveniente de ação de improbidade administrativa, ora FIXO, da seguinte forma: I. Ressarcimento de dano ao erário: correção monetária pelo INPC a contar da data do ato ilícito (o ato ímprobo) e juros de mora de 1%a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação. II. Multa civil: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar da prolação do acórdão condenatório. As partes deverão seguir a forma de incidência arbitrada nessa decisão quanto à correção monetária e juros de mora. Cumpra-se.” Consignados os atos processuais antecedentes, há que ser pontuado que carece de lastro legal o aduzido pelo agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença subjacente mediante o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda, sob o fundamento de que, com a edição da nova lei de improbidade administrativa, Lei no 14.230/2021, o título executivo encontra-se lastreado em norma revogada. Com efeito, conforme pontuado, o acórdão exequendo assentara que a conduta praticada pelo agravante emoldurava-se no disposto nos artigos 10, caput, e 11, da Lei 8.429/1992[21]. No tocante à conduta improba praticada pelo agravante albergada no artigo 10, caput, da Lei no 8.429/1992 (causar lesão ao erário), o julgado colegiado reconhecera que fora praticada na modalidade culposa. Pontuadas essas observações, confira-se a redação da Lei de Improbidade Administrativa vigente à época da condenação, in verbis: Lei no 8.429/1992 “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (...)” “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...)” A atual redação dos dispositivos individualizados, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, atualmente é a que ora se transcreve, confira-se: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)” “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:” Note-se que, em consonância com a atual Lei de Improbidade Administrativa, somente configura ato improbo “de causar lesão ao erário” e “de atentar contra os princípios da administração pública” a conduta dolosa levada a efeito por parte do agente. Na hipótese, o ato praticado pelo agravante que causara prejuízo ao BRB fora praticado na forma culposa. Essa circunstância, contudo, não altera a condenação já debitada ao agravante, diante do seu trânsito em julgado, afigurando-se inaplicável ao caso o apotegma da retroatividade da lei mais benéfica. É que, na hipótese, a nova Lei de Improbidade Administrativa não está municiada com efeito retroativo em relação aos atos culposos. Os atos ímprobos praticados na modalidade culposa sob o império da lei vigente à época em que foram efetivados encontram-se resguardados e não são alcançados pelas inovações contempladas pela Lei no 14.230/2021. A lei nova, em suma, no tocante especificamente aos atos culposos de improbidade, guardando subserviência ao princípio que está amalgamado no sistema jurídico brasileiro e está consolidado no apotegma tempus regit actum, respeita os atos praticados em conformação com a lei que vigorava à época em que foram consumados e os efeitos que deles emergiram. Aliás, a aplicação da lei nova mais benéfica sem a preservação da intangibilidade dos atos praticados e consolidados sob o império da lei antiga, a par de se transmudar em ofensa aos princípios da irretroatividade e da autoridade do ato jurídico perfeito, redundaria em nítida ofensa ao princípio da segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se passaria a sujeitá-las à instabilidade decorrente da possibilidade de, no curso de determinado procedimento, ser editado novo instrumental legal, determinando que fossem refeitos atos já consolidados e estratificados de conformidade com a normatização que lhes era contemporânea e regulara sua efetivação. Como o processo se qualifica como simples instrumento destinado a viabilizar a materialização do direito substancial como forma de equacionamento dos conflitos de interesses e preservação da paz social, as inovações legais não alcançam os atos já praticados, os quais, já consolidados, estão imunes à incidência das modificações promovidas. Esses argumentos ensejam, então, a certeza de que, devem ser preservados os atos já praticados à data em que entrara a viger a nova Lei de Improbidade Administrativa, não sobejando possível o reconhecimento da inexigibilidade da condenação debitada ao agravante. Deve ser acentuado que, na hipótese, a sentença exequenda transitara em julgado em 01.03.2023, após, portanto, a data em que passara a viger a Lei no 14.230 em 25.10.2021. Ocorre, contudo, que o agravante e os demais litisconsortes não postularam, antes do trânsito em julgado da sentença, a aplicação retroativa da nova lei, não sobejando possível que após o aperfeiçoamento da coisa julgada reclamem essa medida, pois “dormientibus non socurrit jus.” Há que ser registrado que o Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do ARE no 843989, Tema de Repercussão Geral no 1.199 firmara a tese no sentido de que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa e, somente nos casos de atos culposos praticados na vigência do texto anterior em que não houver condenação transitada em julgado é que ressoa cabível nova análise do elemento subjetivo. É o se infere do abaixo reproduzido: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) Tema 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Tese 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da condenação debitada ao agravante, que, transitando em julgado, não pode ser alterada diante do advento da nova lei de Improbidade Administrativa. As condenações já acobertadas pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada, consoante emerge do próprio texto constitucional, são intangíveis, não estando sujeitas às inflexões derivadas da lei nova. A lei nova, como cediço, somente tem efeitos retroativos em situações pontuais, as quais não compreendem a coisa julgada de molde a relatizar sua higidez e intangibilidade. A argumentação alinhavada se conforma com o entendimento estratificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra acerca da exegese do direito federal infraconstitucional e de velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199/STF. IRRETROATIVIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso, no julgamento do Tema n. 1.199, firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei. (...) 5. Considerando que a formação da coisa julgada na presente demanda ocorreu antes mesmo da publicação da Lei n. 14.230/2021, não é possível a sua aplicação retroativa, nos exatos termos do que foi definido pela Corte Suprema no referido precedente qualificado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 1.847.103/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA DOLOSA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFERÊNCIA À EVENTUAL CULPA GRAVE REALIZADA SUBSUDIARIAMENTE, EM OBITER DICTUM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEMA 1.199/STF. IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI N. 14.230/2021. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 17, § 10-C, DA LEI N. 8.429/1992 (COM REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.230/2021). 1. Em 18/8/2022, o STF ultimou o julgamento do Tema 1.199 a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, fixando as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...) 5. O art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/1992 (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), que veda ao magistrado sentenciante modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, possui natureza eminentemente processual, motivo pelo qual as sentenças já proferidas quando do advento da Lei n. 14.230/2021 devem se submeter à teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp n. 2.272.535/PB, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.214.392/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 5/10/2023. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.301.778/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) Deflui do aduzido, então, que o advento da nova Lei de Improbidade Administrativa afigura-se irrelevante na hipótese, permanecendo hígida e eficaz a condenação debitada ao agravante. Outrossim, desprovido de lastro material o aduzido pelo agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença diante da ilegitimidade ativa ad causam do Distrito Federal. Quanto ao ponto, merece ser assinalado que eventual reconhecimento de ilegitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença não enseja a extinção do executivo, mas apenas a retificação de sua polaridade ativa. Demais disso, ressoa impassível a ilação de que o Distrito Federal ostenta legitimidade para promover a execução do julgado. É que, conforme se infere do título executivo, os réus da ação de improbidade administrativa subjacente foram condenados ao ressarcimento do prejuízo experimentado pelo BRB – Banco de Brasília e ao pagamento de multa civil. Com efeito, a multa civil traduz sanção patrimonial, para além dos limites da reparação do dano causado ao patrimônio público, obrigando o condenado por improbidade a não somente ressarcir integralmente as vantagens indevidamente obtidas, mas também a dispender de seu próprio patrimônio. Comentando sobre o tema Fernando da Fonseca Gajardoni [22], pontuara o seguinte: “A multa civil é um plus ao dever de indenizar. Enquanto o ressarcimento tem como finalidade repor os prejuízos sofridos pelo Poder Público (erário), a imposição de uma pena dessa natureza tem como objetivo impor aos causadores do dano uma obrigação de natureza financeira (além do dever de ressarcir), que tanto pode ter como base de cálculo o acréscimo patrimonial (art. 9o), o valor do dano (art. 10) ou o valor da remuneração percebida pelo agente (art. 11), dependendo do enquadramento legal. Portanto, a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a partir dos elementos antes declinados. (...)O destinatário da multa é a pessoa jurídica de direito público atingida pelo ato de improbidade, não havendo qualquer razoabilidade em ser destinado o seu produto para qualquer tipo de fundo (art. 13, da Lei da Ação Civil Pública, p. ex.). Deste modo, o fato de haver a condenação ao ressarcimento, por si só, não afasta a possibilidade, frente à gravidade do ato, de ser imposta a multa civil.” Deflui do aduzido, então, que, conquanto o acórdão exequendo não tenha individualizado o destinatário da multa civil é a pessoa jurídica de direito público atingida pelo ato de improbidade quem se beneficia dessa sanção. Sob esse prisma, fica patente que o destinatário da multa civil é o Distrito Federal, o que enseja a sua legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença. Há que ser consignado, ainda, que, não sobeja possível ao agravante defender que apenas o BRB – Banco de Brasília ostenta legitimidade para promover a execução do julgado notadamente no tocante ao valor do ressarcimento do dano material. Quanto ao ponto, salienta-se que, em consonância com a Lei Orgânica do Distrito Federal[23], o Banco de Brasília S.A. é o agente financeiro do Tesouro do Distrito Federal e o organismo fundamental de fomento da região, que é pessoa jurídica de direito privado, por ser sociedade de economia mista. Desse modo, recebendo o ente público a quantia individualizada, poderá repassá-la ao BRB. Demais disso, compete ao próprio BRB defender sua legitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença subjacente, não ressoando possível ao agravante a arguição dessa matéria, porquanto a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio, consoante coíbe o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil. Registre-se, a título ilustrativo, que o BRB aviara agravo de instrumento distribuído a essa Relatoria almejando que seja inserido na angularidade ativa do cumprimento de sentença e a matéria está pendente de resolução. Sobeja aferir, alfim, a subsistência de excesso de execução, diante do alegado equívoco quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Quanto ao tópico, defendera o agravante que o termo inicial para o cômputo de juros moratórios e correção monetária deve coincidir com a data da intimação dos executados para pagamento, que, na hipótese, corresponde ao dia 19.04.2023, na forma prevista pelo artigo 397, parágrafo único do Código Civil. Afirmara que, de conformidade com o disposto no artigo 12, §9o da Lei de Improbidade Administrativa, as sanções somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença, sobejando inexorável que somente pode ser reputado em mora após o transcurso do prazo da intimação para pagar o crédito executado, na fase executiva. De sua vez, fixara o provimento arrostado que o termo inicial da correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor do ressarcimento do dano ao erário é a data da citação, ao passo que, na multa civil, esses encargos têm início a partir da data da prolação do acórdão exequendo, confira-se[24]: “(...) O Ministério Público se baseou nas planilhas e nos cálculos efetuados na página da internet desse Tribunal. Quanto ao ressarcimento de dano, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da data do cometimento do ato ilícito/ímprobo (em 13.03.2007), nos termos do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Já à multa civil, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da data de prolação do acórdão condenatório que a fixou (14.10.2015). A fim de esclarecer a questão, considerando que o acórdão condenatório nada mencionou quanto a data de incidência da correção e dos juros nas condenações em multa civil e ressarcimento ao erário, proveniente de ação de improbidade administrativa, ora FIXO, da seguinte forma: I. Ressarcimento de dano ao erário: correção monetária pelo INPC a contar da data do ato ilícito (o ato ímprobo) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação. II. Multa civil: correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar da prolação do acórdão condenatório. As partes deverão seguir a forma de incidência arbitrada nessa decisão quanto à correção monetária e juros de mora.” Alinhadas essas premissas, cumpre registrar que a incidência de correção monetária e juros decorre de lei e constitui questão de ordem pública, integrando implicitamente tanto os pedidos quanto as decisões condenatórias. Por isso, mesmo que não apreciada a questão expressamente na fase de conhecimento, cabível a definição no ambiente de cumprimento de sentença. Como pontuado, o agravante fora condenado pela prática da conduta improba prevista no artigo 10, caput e artigo 11, caput, ambos da Lei no 8.429/92, às penas de ressarcimento do dano ao erário e ao pagamento de multa civil. Importante referir, inicialmente, que as duas obrigações pecuniárias objeto da condenação possuem natureza distintas. O ressarcimento do dano ao erário não possui propriamente natureza de sanção, mas é uma forma de recompor o status quo ante, devolvendo-se ao erário o que lhe fora ilicitamente retirado, sendo nítido, assim, o seu caráter indenizatório. Com efeito, nos termos do artigo 5o da Lei no 8.429/92, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A multa civil, por sua vez, não se confunde com o ressarcimento, tendo em vista que visa punir o transgressor através de seu patrimônio, devendo ser aplicada independentemente de enriquecimento ilícito do agente ímprobo. Possui, assim, nítido caráter sancionatório e efeito pedagógico, destinando-se a punir o agente público prática do ato ímprobo. A diferença havida entre a natureza da pena de reparação do dano e da multa civil enseja alteração quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora e da atualização monetária. Na condenação ao ressarcimento do dano, considerando sua finalidade de recompor a lesão que o erário experimentara, esses encargos passam a ser computados desde a data da prática do ato improbo. A multa civil, de sua vez, somente pode ser acrescida de juros de mora e atualização monetária a contar da sua fixação pela primeira decisão condenatória, porquanto fixada em decorrência do dano ao erário. Assim sendo, os juros moratórios são devidos a partir da data da primeira decisão judicial de mérito que os fixara. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela jurisprudência inclusive da Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA 418/STJ. PENA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ. (...) 2. Resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da Súmula 54/STJ (‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’). 3. É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a correção monetária desde o evento danoso sobre a quantia fixada na condenação, nos termos da Súmula 43/STJ: ‘Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’. 4. Agravo em recurso especial não provido. 5. Recursos especiais do MPE/PR e do Estado do Paraná providos.” (REsp n. 1.336.977/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 20/8/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE INCLUSIVE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A correção monetária e os juros de mora devem contar a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que se a multa civil não pode ser considerada constituída antes do trânsito em julgado da condenação, não é possível reconhecer como termo inicial para a incidência dos acessórios uma data anterior a essa.” (TJ-PR - AI: 00262051620218160000 Toledo 0026205-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 22/03/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - CONSECTÁRIOS LEGAIS: CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA: TAXA APLICÁVEL À MORA DOS IMPOSTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA - SELIC. 1. Tratando-se de condenação ao ressarcimento de danos causados ao erário por violação aos princípios de Administração Pública, os juros de mora são devidos desde o evento danoso. 2. Os juros de mora incidem pela taxa vigente para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a taxa SELIC (art. 406, do Código Civil c/c art. 39, § 4o, da Lei no 9.250).” (TJ-MG - AC: 10352070376830001 Januária, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022) Deflui do aduzido, então que, esses parâmetros foram observados pelo provimento guerreado e pelos cálculos confeccionados pelo Ministério Público, ressoando inviável, ao menos por ora, reconhecer o excesso apontado pelo agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 178554559 - Pág. 1/6 (fls. 3935/3940) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 160212283 - Pág. 1/19 (fls. 3872/3890) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 55449443 - Pág. 3 (fl. 5). [4] - ID Num. 178554559 - Pág. 1/6 (fls. 3935/3940) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 160212283 - Pág. 1/19 (fls. 3872/3890) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 151205334 - Pág. 1/23 (fls. 1219/1241) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 151205391 - Pág. 56/59 (fls. 1815/1818) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 151205671 - Pág. 65 (fl. 3828) - cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 154862157 - Pág. 1/13 (fls. 3836/3848) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 154862157 - Pág. 10 (fl. 3845) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 154862157 - Pág. 11 (fl. 3846) - cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 154862157 - Pág. 10/11 (fls. 3845/3846) - cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 158646561 - Pág. 1 (fl. 3867) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 159788483 - Pág. 2 (fl. 3869) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 159963689 - Pág. 1 (fl. 3871) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 160212283 - Pág. 1/19 (fls. 3872/3890) – cumprimento sentença. [17] - ID Num. 165608262 - Pág. 1 (fl. 3907) – cumprimento sentença. [18] - ID Num. 167362236 - Pág. 1/7 (fls. 3909/3915) e ID Num. 173105748 - Pág. 1/18 (fls. 3918/ 3931) – cumprimento sentença. [19] - ID Num. 173876631 - Pág. 1 (fl. 3932) – cumprimento sentença. [20] - ID Num. 178554559 - Pág. 1/6 (fls. 3935/3940) – cumprimento sentença. [21] - ID Num. 151205391 - Pág. 59 (fls. 1818) – cumprimento de sentença. “Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo do Ministério Público e o reexame necessário e, reformando a sentença quanto ao particular, reconheço a prática, pelos réus Tarcísio Franklin de Moura, Ari Alves Moreira, Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamim Segismundo de Jesus Roriz, de atos de improbidade administrativa que atentara contra os princípios da Administração Pública e causara prejuízos ao erário, emoldurando-se sua conduta no disposto nos artigos 10, caput, e 11, da Lei 8.429/1992. Atento ao pedido inicialmente formulado, condeno-os às seguintes penas, previstas no artigo 12, inciso II, de aludido instrumento legal: [22] - Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa - Ed. 2023, Autor: Fernando da Fonseca Gajardoni, Fernão Borba Franco, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, Luiz Manoel Gomes Junior, Rogerio Favreto Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.7, in https://next-proview.thomsonreuters.com. [23] - LODF. “Art. l44. A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. §1o O Banco de Brasília S.A. é o agente financeiro do Tesouro do Distrito Federal e o organismo fundamental de fomento da região. “ [24] - ID Num. 78554559 - Pág. 5 (fl. 3939) – cumprimento sentença.